Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. O recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20 e Enunciado 78 do FONAJE), o que inviabiliza a rediscussão da matéria fática em virtude da manifesta preclusão: o recorrente, devidamente citado/intimado à sessão conciliatória, não compareceu à audiência, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido.
III. Na rescisão contratual por inadimplemento do consumidor (ponto incontroverso), a retenção de parte das prestações pagas deve incidir sobre o total do valor pago (sinal + parcelas), e tem por escopo indenizar o fornecedor por eventuais prejuízos (publicidade, comercialização e corretagem, entre outros), mas sem propiciar o enriquecimento indevido, tendo em vista que, dispondo do imóvel, poderá novamente vendê-lo pelo preço atual do mercado. Logo, não há de se falar que o valor retido é referente exclusivamente à “comissão de corretagem” (“sinal/arras/princípio de pagamento”).
IV. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de impugnação da parte consumidora, tem-se por escorreita a fixação da multa em 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente desembolsados pela requerente (R$ 4.299,00 – ID. 33072232), de sorte a ser restituída a quantia de R$ 3.439,20.
V. No mais, nos termos da súmula 543 do STJ, irretocável que a restituição ocorra de forma imediata e em parcela única.
VI. Por fim, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. No ponto, ausente prova incontestável do dolo processual, de sorte que não há como impor tanto ao recorrente quanto ao recorrido a referida condenação, sobretudo porque não se verifica prejuízo processual ao ex adversus.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).